Tribunal: TJMT
Processo: 1026078-94.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E DANOS MORAIS – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – ART. 292, § 3º DO CPC/15 – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – QUANTIA CORRESPONDENTE À SOMA DOS VALORES DOS PEDIDOS – ART. 292, II E VI, DO CPC/15 – PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – MANIFESTAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026078-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO), EDMA NEVES LOPES - CPF: 551.114.401-00 (AGRAVANTE), CARLOS DE VASCONCELOS - CPF: 033.980.519-60 (AGRAVADO), CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA - CPF: 006.110.801-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO
DE QUANTIAS PAGAS E DANOS MORAIS –
ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – ART. 292, § 3º DO CPC/15 – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – QUANTIA CORRESPONDENTE À SOMA DOS VALORES
D
O
S PEDIDOS – ART. 292, II E VI, DO CPC/15
–

PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE –
MANIFESTAÇÃO NA
IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O artigo 292, § 3º, do CPC/15
,
permite ao juiz corrigir, de ofício, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora.

2.
Na hipótese de pedido cumulado de rescisão contratual,
multa contratual de 10%, restituição do valor pago e indenização por danos morais, o valor da causa é determinado pela somatória des
s
es pedidos, nos termos do art. 292, II e VI, do CPC/15.

3
. Não há se falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a parte autora
se manifestou sobre a incorreção do valor da causa na impugnação à contestação.

Portanto, se a parte autora já se manifestou sobre o valor da causa, a decisão recorrida dispensava nova intimação
.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto
por
EDMA NEVES LOPES
contra a decisão proferida

na
Ação
de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas e Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº
1000288-55.2024.8.11.0050

ajuizada por
CARLOS DE VASCONCELOS,

que corrigiu de ofício o valor da causa para R$ 834.153,00 (oitocentos e trinta e quatro mil cento e cinquenta e três reais) a serem pagos em 06 (seis) parcelas mensais, sob pena de extinção.

Alega
a autora
, em suma, que
as partes celebraram contrato de prestação de serviços em 11/07/2023, no qual o agravado se comprometeu a construir sete salas comerciais de alvenaria, com uma área total de 762 m2, em um terreno de propriedade da agravante, localizado na Rua Goiás, esquina com a Rua Belém, lote 08, quadra 40, Centro, Campo Novo
dos
Parecis/MT,
no valor total de R$ 556.760,00.

Sustenta que
a obra foi iniciada
, no entanto, no quinto mês de execução (dezembro/2023) o agravado começou a solicitar mais numerário do que o acordado,
condicionando a retomada dos trabalhos a um novo acordo com a agravante.

Aduziu que passados mais de um mês de abandono da obra,
apesar de ter
pagado
78% do valor total do contrato, apenas 47,60% da obra havia sido
executada
.

Relata que
a decisão agravada, ao corrigir
ex

officio
o valor da causa para R$ 834.153,00 desconsiderou a necessidade de oportunizar à agravante a manifestação prévia, o que constitui uma violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo art. 9º do CPC.

Narra que a decisão agravada incorreu em erro
, sem considerar adequadamente a compatibilidade e a interdependência dos pedidos formulados pela agravante.

Afirma que o valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido, mas sem impor ônus excessivo à parte autora.

Declara que
a agravante busca a rescisão do contrato, o pagamento da multa contratual, a restituição de valores pagos
em excesso
e a indenização por danos morais, contudo, embora cumulados, possuem naturezas distintas e não necessariamente devem ser somados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

No ID nº
40667692 sobreveio petição da agravante pugnando pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, sob o fundamento de que a agravante enfrenta a exigência de complementação das custas processuais sob pena de extinção do processo, o que pode causar-lhe prejuízos irreparáveis, considerando sua dificuldade financeira, bem como que o arquivamento/extinção do processo inviabilizaria a continuidade da busca pelos seus direitos.

Em decisão de ID nº
244071171
foi deferida a liminar recursal para determinar a suspensão do recolhimento das custas complementares até o julgamento final do recurso.

Ausente
s
as contrarrazões (ID nº
249820688).

O juízo
a quo
apresentou as informações no ID nº
246048164
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos que,
EDMA NEVES LOPES
ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas e Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1000288-55.2024.8.11.0050
em face de
CARLOS DE VASCONCELOS,
face
a
o não cumprimento
das obrigações estabeleci
d
as no Contrato de Prestação de Serviços firmado
entre as partes,
em 11 de julho de 2003.

Sustentou que o objeto do contrato
visava
a construção de 07 (sete) salas comerciais de alvenaria
, cuja área construída era de 762 m2,
pelo preço fixo de R$
556.760,00
, a serem pagos da seguinte forma: R$ 190.000,00 através da entrega de 01 veículo Toyota Hilux, placa QAA 5166, com vencimento em setembro/2023 e o saldo remanescente
em 05 (cinco)
parcelas de R$ 73.506,00 cada.

Narrou que
no quinto mês da obra, o
requerido
começou a pedir mais dinheiro do que deveria receber, e ao final de 2023, paralisou a obra, retirando todo seu pessoal
.

Aduziu que
pagou 78% do contratado, e que
o requerido
executou 47,60% da
obra
.

Ao final, narrou que suportou prejuízos com a contratação de uma nova equipe para finalizar a obra, requerendo a rescisão do contrato,
com aplicação da multa de 10% sobre o valor do contrato, decorrente do abandono da obra pelo requerido
que importam em R$ 55.676,00, bem como o reembolso das quantias pagas a maior que importam em R$ 148.210,00, mais indenização por danos morais no importe de R$ 73.506,00 e perdas
e danos a ser
apurado e arbitrado por este Juízo, atribuindo à causa o valor de R$ 277.392,00.

Citado, o requerido ofertou contestou no ID nº
165115038
, alegando
da preliminar de incorreção do valor da causa.

O i. magistrado Dr.
Bruno César
Singulani
França corrigiu
ex

offício
o valor da causa, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal na aná
lise acerca do valor da causa da ação em que se pretende a rescisão contratual com a restituição dos valores pagos
, multa contratual
e indenização por danos morais
.

Sobre o tema dispõe o artigo 292 do CPC/15:

"Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I -
na
ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II -
na
ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV -
na
ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V -
na
ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI -
na
ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles
;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

§ 1º Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

§ 3º
O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
."

No caso,

a
autora, ora
agravante
,
além da rescisão do contrato firmado com o agravado, pretende
o pagamento da multa contratual de 10%
;
restituição do valor pago e
indenização
por danos morais
.

Nesse contexto,
considerando que a agravante formulou pedidos cumulados, aplica-se à hipótese o disposto no
art. 292, II e VI do CPC/15
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – DECISÃO QUE ALTERA, DE OFÍCIO, O VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – ART. 292, § 3º, DO CPC – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – QUANTIA CORRESPONDENTE À SOMA DOS VALORES DE TODOS ELES – ART. 292, II, V E VI, DO CPC) – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 481 DO STJ – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE NÃO DÃO AMPARO À ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – EMPRESA QUE SE ENCONTRA INAPTA QUE NÃO SE CONFUDE COM INATIVA – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 292, § 3º, do CPC permite ao juiz corrigir, de ofício, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora.

Segundo a jurisprudência do STJ, o “valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão” (
AREsp
: 2111534 SP 2022/0115585-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 24/06/2022).

Na hipótese de pedido cumulado de rescisão contratual com danos morais, materiais e lucros cessantes, o valor da causa deve-se adequar ao somatório de tais pedidos. Inteligência do artigo 292, II, V e, VI do CPC.

(...)
”.

(N.U 1024649-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023,
Publicado
no DJE 30/04/2023)
destaquei

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER APENAS À PARTE CONTROVERTIDA, CONSISTENTE NA QUANTIA PAGA E NA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – DESCABIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO VALOR DO PRÓPRIO CONTRATO – ARTIGO 292, INICISOS II E VI, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Nas causas em que se pleiteia a rescisão contratual com restituição da quantia paga e indenização por danos morais, o valor da causa deve corresponder ao valor do próprio contrato, somado à pretensão indenizatória
.
”
-

(TJ-MT 10016822420228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)
destaquei

In
casu
,
conforme consta da decisão recorrida, o valor do contrato que se pretende rescindir
(R$
556.760,00), o valor do pagamento da multa contratual de 10% (R$
55.676,00), a restituição do valor pago (R$ 148.210,00) e
indenização por danos morais (R$ 73.506,00),
resulta no importe de R$ 834.153,00.

Desta feita, escorreita a decisão singular que determinou a retificação do valor da causa para constar
a soma dos valores
de todos os pedidos.

Ademais, não há se falar em
violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que

a autora/agravante se manifestou sobre
a incorreção do valor da causa
na impugnação à contestação juntada no ID nº
166910538
, expressando que:

“
A autora, ao atribuir à causa o valor de R$ 277.392,00 (duzentos e setenta e sete mil trezentos e noventa e dois reais), considerou os prejuízos sofridos em decorrência do inadimplemento contratual por parte do requerido, incluindo a rescisão contratual, restituições, danos morais e materiais. Essa estimativa está em plena conformidade com o art. 292, V, do CPC, que permite a estimação do valor da causa quando não for possível determiná-lo de maneira concreta.”

Portanto, se a parte autora já se manifestou sobre o valor da causa, a decisão recorrida dispensava nova intimação e, como consequência, não
houve violação a
o
princípio do
contraditório
e ampla defesa
.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024